Tribunal: TJDFT
Processo: 0724726-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. METODOLOGIA DE APURAÇÃO DA PONTUAÇÃO NAS PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Critérios de Correção. Distribuição de pontos. TCDF. A embargante insurge-se contra o ato administrativo que anulou questão de prova com ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso, com reclassificação dos candidatos. O ato administrativo nulo não gera direitos adquiridos, de modo que não cabe o alegado respeito à situação da autora com base no art. 53 da Lei n. 9.784/1999. A observância do direito adquirido se refere às hipóteses de revogação do ato por conveniência da administração. A situação dos autos não se adequa a esta hipótese. Não há demonstração de contradição, obscuridade ou omissão.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.